Tribunal: TJMT
Processo: 1031813-11.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031813-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), VALDEMIR DE ALMEIDA SILVA - CPF: 502.955.191-34 (AGRAVANTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CÁLCULO DE PENA. ERRO ESTATAL. RECONHECIMENTO DE PERÍODO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto por Valdemir de Almeida Silva contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que indeferiu os pedidos de expedição de contramandado de prisão, retificação do cálculo de pena e alteração do regime de cumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se o agravante tem direito ao reconhecimento do período compreendido entre 18/12/2011 e 11/03/2021 como pena efetivamente cumprida, em razão de equívocos na execução penal;
(ii)
examinar se o período entre 13/09/2013 e 26/08/2014 deve ser computado como tempo de pena efetivamente adimplida, diante da falha estatal consistente no cumprimento de alvará de soltura sem prévia verificação da existência de outro motivo para se manter preso o ora agravante;
(iii)
determinar se o agravante faz jus à alteração do regime de cumprimento de pena, atualmente fixado na modalidade mais gravosa;
(iv)
avaliar a necessidade de expedição de contramandado de prisão, considerando a revisão do cálculo de pena e eventual alteração do regime de expiação.

III. Razões de decidir

3.

A fixação do regime inicial fechado na ação penal de origem não configura constrangimento ilegal, pois decorreu da interpretação então vigente da legislação penal, posteriormente modificada pelo STF.

4.

A soltura indevida do agravante em 13/09/2013 decorreu de erro estatal, impedindo o regular prosseguimento da execução da pena, e não pode ser atribuída ao reeducando como falta grave.

5.

O reconhecimento do período de 13/09/2013 a 26/08/2014 como pena cumprida se justifica, pois o agravante não estava em estado de fuga e houve atuação estatal para restaurar a execução penal, devendo ser realizada a correspondente retificação do cálculo de pena.

6.

Por outro lado, não se pode considerar como pena cumprida todo o período entre a primeira prisão do agravante em 18/12/2011 e a data em que o Juízo da Execução Penal tornou sem efeito as regressões cautelares, unificou as penas impostas e estabeleceu o regime fechado para o respectivo cumprimento (11/03/2021), pois o agravante permaneceu em liberdade desvigiada, sem se apresentar espontaneamente para dar continuidade ao cumprimento das penas das quais inequivocamente tem conhecimento, o que demonstra ausência de lealdade com a Justiça, não lhe sendo admitido beneficiar-se da própria torpeza.

7.

A análise da possibilidade de alteração do regime de cumprimento de pena e a subsequente expedição de contramandado de prisão após retificação do cálculo nos moldes determinados por este eg. Tribunal de Justiça, competem ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: 1. O erro estatal durante a execução da pena, quando se cumpriu alvará de soltura sem verificação da necessidade de manutenção do reeducando em cárcere à conta da subsistência de outra ordem judicial segregatícia, não pode ser imputado ao reeducando como falta grave, mas a partir do momento que o Estado toma consciência da falha, procura corrigi-la e empreende providências para a regular retomada da execução, em permanecendo o reeducando em liberdade desvigiada porquanto se mantem deliberadamente em local incerto ou não sabido, tal período não pode ser computado como pena efetivamente cumprida. 2. A eventual alteração do regime de cumprimento da reprimenda e a necessidade de manutenção da ordem de prisão após retificação do cálculo de pena nos moldes determinados pelo parcial provimento do presente recurso, competem ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLV e XLVI; CP, art. 69; LEP, arts. 66, III, “a”, e 111.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.06.2012; STJ, AgRg no RHC 102.701/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 06.12.2018; TJMT, AgExPe 0088003-02.2010.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, j. 12.04.2011; TJMG, HC 10000160402772000, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 19.07.2016; TJSP, EP 0018707-28.2020.8.26.0224, Rel. Des. Alexandre Almeida, j. 15.01.2021.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

VALDEMIR DE ALMEIDA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
VALDEMIR DE ALMEIDA SILVA
contra a r. decisão de ID 251127687 - Págs. 309/310, proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0011454-59.2012.8.11.0006, que
indeferiu
os pedidos de
expedição de contramandado de prisão
, de
retificação do cálculo de pena
e de
alteração do regime
imposto para o cumprimento das punições unificadas.

Nas razões recursais constantes do ID

251127687 - Págs. 315/320, o agravante requer a
retificação
do cálculo de pena
, para que seja considerado como sanção efetivamente cumprida o período compreendido entre
18/12/2011 e 11/03/2021
– data em que se iniciou o cumprimento da pena em regime fechado e data na qual houve a revogação das regressões de regime anteriores, com restabelecimento do regime fechado após unificação das penas em execução.

Subsidiariamente, postula seja considerado como pena cumprida o período compreendido entre
13/09/2013 e 26/08/2014
– data da soltura pela unidade penitenciária em cumprimento de alvará de revogação de custodia provisória expedido em autos diversos do processo executivo de pena, e data da primeira regressão cautelar posteriormente revogada –, sob o argumento de que, por falha estatal, nenhuma obrigação lhe foi imposta quando da soltura, não podendo tal equívoco ser sopesado em seu desfavor, tampouco considerado como abandono do cumprimento da pena.

Em consequência, requer o
estabelecimento de regime menos gravoso
para o cumprimento da pena remanescente, bem como a
expedição de contramandado de prisão
, a fim de evitar o cumprimento de encarceramento tido por ilegal.

Em contrarrazões vistas no ID 251127687 - Pág. 329/334, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 251127687 - Pág. 338.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 260853688, opinou pelo
não provimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Verte do caderno processual que o agravante
VALDEMIR DE ALMEIDA SILVA

cumpre a pena privativa de liberdade unificada em
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão
,
no regime
fechado
, decorrente das seguintes condenações:

1.

Ação Penal n.º 0000187-90.2012.8.11.0006

(Comarca de Cáceres), na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime semiaberto, cujo trânsito em julgado para o Ministério Público se materializou em 10/07/2012.

2.

Ação Penal n.º 0002436-03.2012.8.11.0042

(Comarca de Cuiabá), na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, cujo trânsito em julgado para o Ministério Público se materializou em 13/04/2015.

Denota-se dos autos que o recorrente
VALDEMIR DE ALMEIDA SILVA
foi preso em flagrante no momento do cometimento do primeiro fato, em
18/11/2011
e permaneceu nessa condição até
13/03/2013
(ID 251127687 - Pág. 66),
quando houve a
revogação da prisão cautelar decretada nos autos da segunda ação penal
, após fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda ali imposta (ID 251127687 - Pág. 165/166).

Conforme se verifica nos autos, o alvará de soltura foi cumprido sem que se observasse que o agravante estava preso não apenas por força da prisão preventiva àquela altura revogada, mas também para expiação de pena já definitiva imposta em ação penal anterior. Diante disso, sua liberdade plena
foi então comunicada ao d. Juízo da Execução Penal da Comarca de Cáceres/MT em
24/07/2014
(ID 251127687 - Pág. 66/68), nada obstante, na data de
06/08/2014
, durante mutirão carcerário, este lhe concedeu a progressão de regime e designou audiência admonitória para advertência das condições a serem cumpridas no semiaberto, oportunidade na qual ainda ordenou a expedição de alvará de soltura; requisitou a emissão do atestado de comportamento carcerário e determinou a intimação do reeducando para comparecimento na solenidade designada (ID 251127687 – Pág. 69).

As determinações judiciais supramencionadas foram devidamente cumpridas, o que motivou a juntada de certidão confirmando a soltura do reeducando em
13/09/2013
(ID 251127687 - Pág. 79).

Nesse cenário, em
08/09/2014
, o magistrado
a quo
entendeu que o não comparecimento do reeducando na audiência admonitória se traduziu
no cometimento de falta grave
, razão pela qual determinou a sua
regressão cautelar ao regime fechado
e
expediu mandado de prisão
em seu desfavor (ID
251127687 - Pág. 80
).

Por sua vez, em
29/04/2015
, o d. Juízo da Execução Penal foi informado de que o c. STJ,
no julgamento do HC 277.819/MT
- impetrado em face da sentença proferida na

Ação Penal n.º 0000187-90.2012.8.11.0006

(Comarca de Cáceres/MT),
concedeu a ordem de ofício para
afastar a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado ao delito de tráfico de entorpecentes
,
determinando-se ao juízo
a quo
a avaliação acerca do regime de cumprimento de pena adequado ao caso (ID 251127687 - Pág. 93/98)
.

No que se refere à
segunda guia de execução penal,
percebe-se que esta foi inicialmente expedida pelo juízo de conhecimento e encaminhada ao d. Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT, que, ao perceber se tratar de execução de pena em regime semiaberto, designou audiência admonitória e promoveu a tentativa de intimação do reeducando, mas quando constatou que este havia se mudado para o interior do Estado de Mato Grosso, declinou da competência (ID 251127687 - Pág. 118/119; ID 251127687 - Pág. 190/192).

Por essa razão, o d. Juízo da Execução Penal da Comarca de Cáceres/MT, já em
16/03/2016
, acolheu a manifestação ministerial e determinou
nova regressão cautelar do recuperando
, com expedição de outro mandado de prisão em seu desfavor (ID 251127687 - Pág. 206/209), sobrevindo a isso a
confecção de cálculo da prescrição da pretensão executória das penas aplicadas à VALDEMIR
(ID 251127687 - Pág. 215/216) e o
arquivamento provisório
do feito até o cumprimento da ordem segregatícia (ID 251127687 - Pág. 220).

Com a implementação do SEEU já no ano de 2019, a defesa postulou a
revogação da prisão decretada em desfavor do recuperando
, ao argumento de que obteve a liberdade legitimamente lá nos idos de 2013, por meio do cumprimento de alvará de soltura expedido em seu benefício - ainda que em autos diversos do processo executivo de pena, acrescentando a isso o fato de nunca ter sido intimado para comparecimento em audiência admonitória, tudo a impedir o reconhecimento de falta grave e a regressão cautelar, pois, na sua intelecção, nunca frustrou o curso da execução penal (ID 251127687 - Pág. 230/238).

Nessa conjuntura, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Cáceres/MT
saneou o feito
e, no mesmo ato, procedeu à
unificação das reprimendas
fixadas ao recuperando; estabeleceu o
regime inicial fechado
para o cumprimento da sanção e, em arremate, concluiu que as
regressões pretéritas ficaram frustradas
diante das novas determinações, razão pela qual determinou o
recolhimento dos mandados de prisão anteriores e a expedição de uma nova ordem segregatícia
, desta vez pautada no
quantum
unificado de pena a ser cumprida.

À guisa de contextualizado, transcrevo breve excerto da mencionada decisão,
in verbis
:

“(...) I - Da soma das penas e fixação do regime:

A fim de dar o correto prosseguimento da pena a ser executada e, diante das 02 (duas) guias carreadas aos autos, tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com fundamento no artigo 69 do Código Penal e artigo 66, inciso III, alínea “a”, da Lei de Execução Penal
,
SOMO
as penas impostas ao recuperando, as quais totalizam
10 (DEZ) ANOS, 08 (OITO) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO
.

Ademais, analisando os elementos supra, verifica-se que até a presente data, o
apenado cumpriu 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dia de reclusão,
restando-lhe,
portanto, 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Fixo o
REGIME FECHADO para o cumprimento do remanescente da reprimenda imposta ao reeducando
, nos termos do
artigo 111, da Lei de Execução Penal c/c artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal
. Justifico a fixação do regime fechado para cumprimento da pena do reeducando, porque a lei não permite a fixação de regime mais brando para cumprimento de pena superior a 8 anos, notadamente quando o mesmo é reincidente na prática de crimes afetos à Lei nº. 11.343/06 (crimes de tóxicos).

II - Da regressão:

Malgrado reconhecer-se que
razão assiste a defesa técnica, quanto a ausência de intimação do recuperando para comparecimento a audiência admonitória, o que por si só, não justificaria a regressão cautelar pelo não atendimento ao chamado judicial
, as regressões cautelares decretadas em desfavor do reeducando (fls. 78/79 e 204/207, evento 1),
restam frustradas, porquanto, perderam o objeto, dada a soma das penas
, cuja consequência exige a fixação do regime fechado para cumprimento da reprimenda. Logo, não há que se falar em regressão de regime quando o novel regime já foi estabelecido na forma mais gravosa.

Diante do exposto,
DETERMINO:

Expeça-se mandado de prisão em desfavor do reeducando Valdemir de Almeida Souza, para cumprimento da pena em regime fechado;

Proceda-se à harmonização do presente feito na aba “informações adicionais – condição de semiaberto harmonizado”, a fim de que sejam inseridos no SEEU todos os comparecimentos mensais do recuperando Valdemir de Almeida Souza, enquanto cumpria pena em regime semiaberto.

Insiram-se os períodos de interrupção da pena do reeducando na “aba” eventos; (...)”
(
sic
– ID 251127687 - Pág. 261).

A defesa manteve-se inconformada quanto ao
tempo de pena efetivamente cumprida
, reconhecido em 1 ano, 8 meses e 29 dias, argumentando que o recuperando sofre constrangimento ilegal desde quando esteve inserido no regime inicial fechado há mais de dez anos atrás, notadamente diante da modificação feita pelo c. STJ no julgamento do
HC 277.819/MT
, e acrescenta que VALDEMIR nunca perpetrou fuga, o que possibilitaria considerar como pena efetivamente cumprida o período compreendido entre
18/12/2011 e 11/03/2021
, ou seja, desde a
data da primeira prisão em flagrante
até a
prolação da decisão que saneou o PEP n.
0011454-59.2012.8.11.0006
( ID 251127687 - Pág. 288/292).

Em consonância com a manifestação ministerial, a pretensão ressaiu
indeferida
, com fulcro nos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) Atento ao feito,
verifica-se que o recuperando estava cumprindo a pena da guia nº 0000187-90.2012.8.11.0006 no regime fechado, desde a data de sua prisão, ou seja, 18/12/2011
. Posteriormente, na
data 13/09/2013, o recuperando fora posto em liberdade em razão de alvará de soltura da 9.ª Vara especializada Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá
, que, consequentemente,
fora posto em liberdade neste executivo de forma equívoca pela administração do ergástulo, o que resultou no lapso temporal de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de pena cumprida.

A partir do momento em que o recuperando fora posto em liberdade de forma equivocada e o mesmo não compareceu para dar continuidade no cumprimento de sua pena
,
já houve o marco interruptivo.

Ainda, não constam no sistema, mais especificamente na aba “medidas diversas da prisão” comparecimentos do recuperando em juízo nesse período, para que seja contabilizada pena cumprida.

Nesse sentido
,
não há que se falar em cumprimento da reprimenda no período entre 18/12/2011 a 11/03/2021,
encontrando-se correto a pena remanescente constante no sistema, bem como a determinação da fixação de regime fechado, com a consequente expedição de mandado de prisão para início de cumprimento.

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido da defesa e mantenho o mandado de prisão preventiva em desfavor do recuperando (...)”.
(ID
251127687 - Pág. 310) – Destaquei.

Nesse contexto, a defesa manifesta-se inconformada perante este eg. Tribunal de Justiça, requerendo a reforma da última decisão proferida pela autoridade judiciária e, por consequência, a retificação do cálculo de pena constante nos autos.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão
deve ser
parcialmente
acolhida
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a
imposição do regime inicial fechado
no âmbito da ação penal n.º 0000187-90.2012.8.11.0006 e a consequente submissão do ora recorrente a tal modo de expiação de pena não configura constrangimento ilegal. Isso porque, à época, ainda se discutia a constitucionalidade do §1.º do art. 2.º da Lei n.º 8.072/1990, tendo o STF firmado seu posicionamento somente por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES, relatado pelo Ministro Dias Toffoli, o qual restou finalizado em 27 de junho de 2012
.

Ademais, cabe pontuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
habeas corpus
impetrado pela defesa, analisou as circunstâncias que justificaram a imposição do regime mais gravoso e determinou fosse reavaliado o modo de expiação de pena mais adequado com base nas peculiaridades do caso, e não mais baseado apenas na exigência legal contida na Lei de Crimes Hediondos e posteriormente declarada inconstitucional; no entanto, àquele tempo, o agravante já estava em liberdade à conta do cumprimento do alvará de soltura expedido em seu benefício nos autos da ação penal que tramitava concomitantemente ao processo executivo de pena, de modo que não há falar em sujeição a regime mais gravoso que a determinação oriunda da Corte Cidadã.

No que concerne ao
tempo de pena efetivamente cumprida
, indubitavelmente houve
falha estatal
quanto ao cumprimento do alvará de soltura expedido pela 9.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pois

embora o magistrado tenha estabelecido o regime semiaberto para o cumprimento da pena e concedido ao recorrente o direito de recorrer em liberdade, a segregação por ele suportada também correspondia ao cumprimento, no regime fechado até então validado, da pena oriunda da primeira condenação imposta em seu desfavor.

É dizer, portanto, que a liberdade plena alcançada em
13/09/2013

foi indevida e, além do mais,
obstou o regular prosseguimento da execução da pena
, não só pela demora do diretor da unidade penitenciária em comunicar o fato à autoridade judiciária, mas, sobretudo, porque o recorrente se colocou desde então em local incerto ou não sabido, inclusive
frustrando o cumprimento da decisão que lhe concedeu a progressão de regime
e exigia a
realização de audiência admonitória para fixação das condições a serem obedecidas.

Nesse viés, não se pode dizer que o recorrente cometeu falta grave no curso da execução penal, tampouco concluir que a regressão de regime se traduziu na melhor medida adotada, afinal, o Juízo da Execução Penal da Comarca de Cáceres/MT só teve conhecimento
a posteriori
do cumprimento do alvará de soltura, de modo que não lhe impôs qualquer condição para sujeição ao regime semiaberto.

Nada obstante,
revela-se igualmente desarrazoado desconsiderar por completo as providências adotadas pelo Estado para localizar o recorrente e dar sequência à execução penal, mediante a expedição de diversos mandados de prisão
, pois, ainda que a regressão cautelar não fosse tecnicamente adequada,

o
chamamento coercitivo se traduz na melhor solução para sanar erro cometido no cumprimento do alvará de soltura pela unidade prisional
.

Diante disso, considerando a impossibilidade de utilização da desídia estatal em prejuízo do recuperando,
deve-se reconhecer como pena efetivamente cumprida o período compreendido entre 13/09/2013 e 26/08/2014
- ou seja, do cumprimento do alvará de soltura expedido pela 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT até a data em que o Juízo da Execução Penal da Comarca de Cáceres/MT foi formalmente cientificado da colocação do reeducando em liberdade, pois, nesse ínterim, o ora agravante não se colocou em estado de fuga.

Nesse sentido:

“(...)
Não deve o reeducando suportar ônus causado por desídia do Poder Judiciário quanto aos erros cometidos no direcionamento do cumprimento de sua pena
, (...).
”
(TJMT – AgExPe n. 0088003-02.2010.8.11.0000, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJe 12.4.2011) – Destaquei.

“(...) O sentenciado não pode ser prejudicado pela demora do Estado na prestação jurisdicional, até porque, afeta a liberdade deste, um dos direitos fundamentais de primeira geração, resguardados pela nossa Constituição em seu art. 5º, inciso XV - Ordem concedida”.
(TJ-MG - HC: 10000160402772000 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 19/07/2016, Data de Publicação: 29/07/2016) – Destaquei.

“Execução penal – Regime aberto – Extinção da pena – Descumprimento das condições impostas de comparecimento mensal em juízo – Irrelevância – Circunstância que caracteriza falta grave e não tem o condão de obstar o cumprimento da pena –
Desídia do Estado em acompanhar a execução penal não pode prejudicar o sentenciado – Extinção da punibilidade mantida
– Recurso improvido”
. (TJ-SP - EP: 00187072820208260224 SP 0018707-28.2020.8.26.0224, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 15/01/2021, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/01/2021) – Destaquei.

Nada obstante,
não é razoável
considerar como pena efetivamente cumprida o período compreendido entre o primeiro recolhimento do agravante ao cárcere em
18/12/2011
, e a data em que revogadas as regressões cautelares
(11/03/2021)
, com unificação das penas impostas e restabelecimento do regime inicial fechado.

Isso porque, ainda que o recorrente não tivesse o dever legal de se apresentar espontaneamente às autoridades judiciárias para dar sequência ao cumprimento da pena, ele
possuía prévia ciência da existência das punições impostas em seu desfavor e da necessidade de resgatá-las, demonstrando, assim, falta de lealdade para com a Justiça
, não sendo demais rememorar, outrossim, que a ninguém é admitido se beneficiar da própria torpeza, e o
recorrente está há mais de uma década em liberdade desvigiada, sem que o Estado consiga lhe infligir qualquer condição para resgate das penas, porque permanece em local incerto ou não sabido, a evidenciar que a finalidade da reprimenda não tem sido sequer minimamente atingida.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, o Superior Tribunal de Justiça destaca que:

“(...)Vige no sistema processual penal o princípio da
lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais
, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza – nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.”
(
AgRg no RHC n.º 102.701/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 14/12/2018
.)

Diante do exposto,
cabível
a retificação do cálculo de pena confeccionado em primeiro grau, mas apenas a fim de considerar como pena efetivamente cumprida o período compreendido entre
13/09/2013 e 26/08/2014
, após o que competirá ao d. Juízo da Execução Penal avaliar o saldo de pena remanescente e o respectivo regime de cumprimento a ser estabelecido.

Tais providências não ensejam o imediato recolhimento do mandado de prisão já expedido, pois, a despeito da falha estatal outrora ocorrida, faz-se necessária a localização do recuperando para prosseguimento do resgate da pena remanescente.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
VALDEMIR DE ALMEIDA SILVA
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a
retificação

do cálculo de pena
a fim de incluir como sanção efetivamente cumprida o período de
13/09/2013 e 26/08/2014, após o que competirá ao d. Juízo da Execução Penal avaliar o saldo de pena remanescente, o respectivo regime de cumprimento, e a necessidade de manutenção (ou não) do mandado de prisão expedido em face do recuperando.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025